Tribunal: CARF
Processo: 10665.902435/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10665.902435/2013­53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.980 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
A FONTE DAS ROUPAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2001
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Não se admite a compensação de crédito tributário, a favor do contribuinte,
sem que haja a comprovação inequívoca de sua certeza e liquidez.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.902435/2013-53
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 02­
56.627, da 3a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
feito através do PER/DCOMP n° 29179.44296.130209.1.7.02­7049.
A ora recorrente apresentou a sua manifestação de inconformidade alegando:
A fim de garantir o crédito tributário, foi depositado em conta judicial o valor
de 20.290,08 (vinte mil, duzentos e noventa reais e oito centavos) em 28/08/2012
(comprovante anexo), estão sendo discutidos os créditos através da Execução Fiscal
processo 0074.12.000460­6, na comarca de Bom Despacho/MG.
Os créditos em questão foram lançados por declaração: nas hipóteses do CTN,
147, de posse das informações recebidas do sujeito passivo (ou terceiro que a tanto
esteja obrigado), a autoridade administrativa constitui o crédito tributário e notifica o
sujeito passivo para que faça o pagamento.
O presente processo administrativo refere­se a débitos de CSLL Ano­
Calendário 2002, ou seja, o crédito tributário tem sua constituição definitiva a mais
de 08 anos, portanto está prescrito.
Com base no CTN, 174, o termo inicial do prazo prescricional é primeiro dia
do exercício financeiro seguinte àquele no qual seria possível à autoridade
administrativa lançar. Então, com razoável precisão, é possível dizer que, em regra,
o termo inicial do prazo prescricional é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em ocorreu o fato gerador já que é essa ocorrência que faz nascer a obrigação
tributária (é descabido falar cm crédito tributário sem que exista uma obrigação
tributária).
A autoridade administrativa pode lançar tão logo tenha acontecido o fato
gerador e não é sem motivo que o primeiro passo do caminho do lançamento
(CTN1, 142) é a verificação da ocorrência do fato gerador. O termo inicial (primeiro
dia) do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte. A partir dessa
data, conta­se o prazo de cinco anos para chegar ao termo final (último dia) do prazo
prescricional, ou seja, cm 30/01/2009 já havia encerrado para o lançamento o prazo
decadencial. No dia seguinte, ou seja, no dia 31/01/2009 os efeitos da prescrição já
estarão consumados.
[...] uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão de
depósito judicial, fica o fisco inibido de proceder cobrança do crédito tributário.
No processo de apuração acumularam valores a serem compensados de IRPJ e
CSLL, o fisco desconsiderou os valores apurados nos exercícios anteriores, levando
em consideração somente um exercício, abandonado assim o saldo acumulado,
gerando valores a pagar que não existem, em clara afronta a legislação pertinente.
Vejamos:
[...]
3) Poderão ser compensados, total ou parcialmente, à opção do contribuinte,
os prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores, desde que observado o limite
máximo de 30% do lucro liquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação tributária. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro
real de períodos anteriores e registrado no Lalur (parte B, Lei no 8.981, de 1995, art.
42).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.902435/2013­53
Acórdão n.o 1001­001.980
S1­C0T1
Fl. 3

3
Os créditos constantes carecem de liquidez e certeza, já que não são valores
declarados nas DCTF’s, que não foram homologadas, e nem são oriundos de
lançamentos nos termos do art. 142 do CTN.
As cobranças de IRPJ e CSLL são indevidas, como comprova os balanços e
demais documentos fiscais da Recorrente, que poderá ser comprovada através de
perícia contábil.
A jurisprudência majoritária já decidiu sobre a possibilidade de retificação de
dados devido a erro material.
Evidentemente que a Manifestante, após o reconhecimento do seu direito a
incluir nos cálculos do ressarcimento as aquisições feitas a pessoas físicas, deverá ter
o ressarcimento ou a compensação respectiva acrescida da variação da taxa SELIC
verificada entre a data da protocolização dos Per/Dcomp até a da efetiva
restituição/compensação.
Isto porque a União exige seus créditos acrescidos da variação da mesma taxa,
quando recolhidos em atraso.
Assim, os créditos deveram ser acrescidos com a variação da taxa SELIC
desde a data de protocolização das Per/DComp até a data do efetivo ressarcimento
ou compensação.
Ao final, pede seja declarado prescrito o crédito tributário, reconhecida a
inexigibilidade do débito e, ainda, sejam compensados os prejuízos fiscais dos anos
anteriores.
A DRJ proferiu o seu voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade pelas seguintes razões:
De início, afirma a manifestante que o crédito tributário está sendo discutido
em processo de execução fiscal, em que teria efetuado depósito judicial, pelo que
estaria a Fazenda inibida de proceder à cobrança de seus débitos.
Embora os procedimentos de cobrança não se sujeitem ao rito do Decreto no
70.235, de 1972 – portanto, sua apreciação não compete a este órgão julgador –,
esclareça­se, neste ponto, que a suspensão da exigibilidade dos débitos, no caso de
compensação declarada, encontra­se prevista no § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
...
Nestes termos, independentemente do alegado depósito judicial, a suspensão
da exigibilidade dos débitos restou garantida pela interposição da manifestação de
inconformidade ora apreciada. É o que determina o dispositivo acima reproduzido,
que, por sua vez, se fundamenta no artigo 151, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966,
Código Tributário Nacional, CTN:
...
Aduz a manifestante que os créditos teriam sido lançados por declaração,
mencionando o artigo 147 do CTN, e, ainda, que o presente processo se refere a
débitos de CSLL do ano­calendário de 2002, atingidos pela prescrição.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Não lhe assiste razão. Em verdade, os débitos em tela foram devidamente
constituídos pela mera apresentação das Declarações de Compensação, tendo em
vista o disposto no § 6o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. [...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)
Diante de tal regra, as Declarações de Compensação se revestem do mesmo
caráter conferido pela legislação tributária às DCTF: são instrumentos hábeis e
suficientes para constituição dos créditos tributários. A apresentação de uma
DCOMP, portanto, configura­se como lançamento de créditos tributários por
iniciativa exclusiva do contribuinte, sujeito a homologação posterior da
Administração Fazendária, ou seja, caracteriza um lançamento por homologação,
previsto no artigo 150 do CTN.
Assinale­se também que os valores exigidos na decisão contestada não se
referem à CSLL do ano­calendário de 2002, mas aos débitos que foram
indevidamente compensados por meio das DCOMP indicadas no Detalhamento da
Compensação a fls. 50, quais sejam, estimativas de IRPJ. A propósito, o Despacho
Decisório é claro ao consignar que o valor devedor consolidado corresponde aos
débitos indevidamente compensados (q.v. fls. 37).
Na realidade, nem mesmo o crédito declarado corresponde à CSLL de 2002,
como aduz a contribuinte, mas sim ao saldo negativo de IRPJ de 2001.
De acordo com as informações constantes da DCOMP, a interessada apurou
saldo negativo de IRPJ no ano­calendário de 2001. Tal crédito foi utilizado para
extinção por compensação de débitos de estimativas de IRPJ. Uma vez não
reconhecido o direito creditório e, em conseqüência, não homologada a
compensação declarada, os débitos não compensados tornaram­se exigíveis.
Ou seja, não está sendo cobrado nos autos o crédito não comprovado, como
equivocadamente compreendeu a manifestante, mas os débitos confessados nas
DCOMP, que, em razão do implemento de condição resolutiva – não
homologação/homologação parcial das compensações declaradas –, passaram a ser
exigíveis.
A seguir tece considerações sobre prescrição e decadência:
Como visto, com a apresentação da DCOMP, os débitos nela confessados
estão, por determinação legal, devidamente constituídos, tornando­se, assim,
desnecessário o lançamento nos moldes do artigo 142 do CTN. Desta forma, sua
cobrança, em decorrência da decisão que concluiu pela improcedência do crédito
alegado e que, por isso, deixou de homologar a compensação declarada, não
representa qualquer atividade administrativa de lançamento.
Somente seria possível falar­se em decadência no caso em estudo se as
transmissões das DCOMP tivessem ocorrido após cinco anos dos fatos geradores.
Como as Tampouco caracterizou­se no vertente processo a prescrição do crédito
tributário. Em primeiro lugar, porque, com a apresentação das DCOMP, houve a
extinção do crédito tributário sob condição resolutória. Em segundo lugar, porque,
não homologadas as DCOMP e interposta a manifestação de inconformidade,
suspendeu­se a exigibilidade dos débitos declarados, razão pela qual não se iniciou o
transcurso de qualquer prazo prescricional.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.902435/2013­53
Acórdão n.o 1001­001.980
S1­C0T1
Fl. 4

5
Observe­se que a fluência da prescrição somente começa, nos termos do
artigo 174 do CTN, após prolatada decisão definitiva na esfera administrativa, que
não se configura se o crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa por
recurso interposto pelo sujeito passivo. Não há em tal hipótese inércia da
Administração Fazendária, pelo que deve ser indeferido o pedido de declaração de
prescrição do crédito tributário.
Menciona o Parecer PGFN/CDA/CAT 1.499/2005 e acrescenta que haveria a
homologação tácita nos termos do §5°, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
§5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
A DCOMP não homologada pelo Despacho Decisório foi transmitida em 13
de fevereiro de 2009, enquanto a ciência da decisão ocorreu em 13 de setembro de
2013, dentro do prazo de cinco anos, portanto.
No mérito, afirma a manifestante que o fisco desconsiderou valores apurados
nos exercícios anteriores, referindo­se à compensação de prejuízos fiscais de
períodos de apuração anteriores, e que as cobranças seriam indevidas, como
comprovariam seus balanços e demais documentos fiscais. Pede ainda que seus
créditos sejam acrescidos com a variação da taxa Selic “desde a data de
protocolização das PER/DCOMP até a data do efetivo ressarcimento ou
compensação”.
Aqui também se equivoca a manifestante, tomando saldo negativo de IRPJ
por prejuízos fiscais. O saldo negativo decorre de antecipações, havidas ao longo do
período de apuração, em montante superior ao apurado no encerramento do período
de apuração. Dito de outra forma, se, ao final do ano­calendário, a contribuinte
verifica que o IRPJ efetivamente devido é menor do que as antecipações pagas
(estimativas de IRPJ mais retenções do IRPJ pelas fontes pagadoras), surge para ela
um direito creditório que poderá ser utilizado na compensação de seus débitos
tributários por meio de Declarações de Compensação. Já o prejuízo fiscal resulta dos
ajustes (adições e exclusões) do lucro líquido (ou prejuízo contábil), determinados
pela legislação de regência e pode ser excluído do lucro real apurado nos exercícios
seguintes, observado o limite de 30%. De qualquer sorte, não houve por parte da
autoridade fazendária qualquer desconsideração de prejuízos fiscais, simplesmente
porque adotou para determinação do crédito em tela o IRPJ apurado pela própria
interessada em sua DIPJ (R$ 4.070,57), conforme consta do Despacho Decisório.
Com respeito às afirmativas de que os valores cobrados são indevidos, repita­
se que as exigências correspondem a débitos declarados pela contribuinte em suas
DCOMP, que foram considerados indevidamente compensados. Caberia à
contribuinte demonstrar que os valores por ela confessados estariam incorretos,
sendo vedado a este órgão julgador diligenciar para produção de provas em tal
sentido, uma vez que compete à manifestante comprovar suas alegações. Ressalte­se
que o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que a prova
documental deverá instruir a impugnação, exceto por impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior ou por referir­se a fato ou a direito
superveniente ou por destinar­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, hipóteses não demonstradas no presente caso.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Quanto à atualização dos créditos, observe­se que, nos termos do artigo 83 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, ela deveria corresponder à taxa Selic
acumulada desde a data de apuração dos créditos até a apresentação da Declaração
de Compensação:
Art.83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível
de
restituição
ou
reembolso,
será
restituído,
reembolsado ou compensado com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no
mês em que:
[...]
II ­ houver a entrega da Declaração de Compensação ou for
efetivada a compensação na GFIP;
Como nenhum crédito foi apurado, não há que se falar em correção do direito
creditório.
Cientificada em 07/07/2014 (fl 63), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 06/08/2014 (fl 84).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, inicialmente, a recorrente pede para que seja levado em
consideração o princípio da verdade real e o deferimento par que sejam realizadas diligências a
fim de se proceder a apuração dos créditos tributários da recorrente.
Afirma que o seu direito creditório vem sendo negado por conta de uma mero
erro formal e que o principio da verdade material deve ser levado em consideração e que o
julgador deve se valer de todos os meios de prova necessários a afastar quaisquer resquícios de
dúvidas e cita a doutrina, neste sentido.
Segue afirmando que a verdade material configura um dever e não uma
faculdade da administração tributária e apresenta jurisprudência deste CARF, neste sentido e
mais doutrina.
Mais um vez, tal como o fizera em sede de manifestação de inconformidade,
afirma que:
Os créditos cm questão foram lançados por declaração: nas hipóteses do CTN,
147, de posse das informações recebidas do sujeito passivo (ou terceiro que a tanto
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.902435/2013­53
Acórdão n.o 1001­001.980
S1­C0T1
Fl. 5

7
esteja obrigado), a autoridade administrativa constitui o crédito tributário e notifica o
sujeito passivo para que taça o pagamento.
Constituído o crédito tributário nasce o direito subjetivo de o fisco exigir o
respectivo valor.
A prescrição fulmina o direito de Ação de Cobrança em 5 (cinco) anos,
contados da data da sua constituição definitiva e está regulado no CTN, 174.
O presente processo administrativo refere­se a débitos de CSLL Ano­
Calendário 2005, ou seja, o crédito tributário tem sua constituição definitiva a mais
de 08 anos, portanto está prescrito.
Apresenta jurisprudência judicial (TFR), neste sentido, e cita o artigo 174 do
CTN.
Repete o pedido feito em sede de manifestação de inconformidade para
atualização de seu crédito pela taxa SELIC.
Termina, pedindo:
A vista do exposto, requer­se a V. Sas., o recebimento e ao final seja julgado
procedente o presente Recurso Voluntário para reformar integralmente o v. acórdão
02­56.627 a fim de homologar integralmente os créditos tributários. E, caso assim
não entenda, deve ser determinado a realização de diligência a fim de constatar a
existência do crédito da Recorrente.
Inicialmente, como já ocorrera na sua manifestação de inconformidade, a
recorrente confunde os processos, neste, o que se discute é a compensação de saldo negativo de
IRPJ, ano­calendário de 2001 e não de CSLL, ano­calendário de 2002.
Mesmo assim, com a devida vênia, o que está em discussão é a compensação
pleiteada e não homologada consoante o despacho decisório, emitido em 04/09/2013 (fl.37),
cuja ciência deu­se em 13/09/2014 (fl.38), conforme mencionado pela DRJ, no seu voto:
A DCOMP não homologada pelo Despacho Decisório foi
transmitida em 13 de fevereiro de 2009, enquanto a ciência da
decisão ocorreu em 13 de setembro de 2013, dentro do prazo de
cinco anos, portanto.
Assim, com a devida vênia, repito o que diz § 5°, ao artigo 74, da Lei
9.430/96:
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação.
Portanto, incabível a alegação da recorrente.
Além dessas alegações, a recorrente nada trouxe de novo ao processo que
pudesse ser levado em consideração na busca da verdade material.
É dever recorrente apresentar as devidas provas de seu erro, consoante o
artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

8
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, a escrita contábil faz prova a favor do contribuinte, consoante
o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (revogado
pelo de n° Decreto 9.580/2018):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Com relação a diligências, temos o artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, que trata do assunto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Ressalte­se que este requerimento deveria ter sido feito, na forma acima, se
fosse o caso,quando da impugnação, nunca de forma genérica, como a recorrente mencionou
em seu recurso.
Por outro lado, art. 170, do CTN dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(meu
grifo)
Portanto, tendo em vista as normas em vigor, correta a decisão da DRJ já que
não houve a prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado, assim sendo, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Deste modo, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10665.902435/2013­53
Acórdão n.o 1001­001.980
S1­C0T1
Fl. 6

9

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital